Tribunal: TJDFT
Processo: 0705736-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora CARMEN BITTENCOURT Número do processo: 0705736-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENATO FERRAZ FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DA EXECUÇÃO PENAL DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por CAROLINA CUNHA DURÃES em favor de RENATO FERRAZ FERREIRA, objetivando a transferência do paciente para o regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, tendo em vista que é portador de doença denominada “ceratocone” (CID 10, H18.6). A impetrante destaca que a doença ocular degenerativa da qual o paciente é portador compromete a acuidade visual, com impacto em sua qualidade de vida, tornando necessário o acompanhamento regular por parte de médico oftalmologista. Acrescenta que o paciente vem sendo tolhido quanto ao direito ao acesso ao tratamento médico adequado no estabelecimento prisional no qual se encontra recluso, em especial o fornecimento dos medicamentos que lhe foram prescritos pelo médico assistente. Aduz que, em virtude de reiterada omissão quanto à disponibilização de tratamento necessário ao paciente, o Distrito Federal foi condenado ao pagamento de indenização por danos morais, nos autos da Ação Indenizatória n. 0709302-59.2018.8.07.0018. Com base nessa linha argumentativa, a impetrante assevera que, no estabelecimento prisional no qual se encontra recluso, não está sendo assegurada a proteção adequada à integridade física e psicológica do paciente, na forma exigida pela Constituição Federal e pelo Pacto de San José da Costa Rica, circunstância que evidencia o risco de que a tutela jurisdicional vindicada no presente habeas corpus venha a se tornar ineficaz, tendo em vista o lapso temporal em que se encontra sem acesso à medicação. Ao final, a impetrante postula a concessão de liminar, para que o paciente seja inserido no regime de prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico. Quanto ao mérito, pleiteia o deferimento da ordem de habeas corpus, tornando definitiva a liminar vindicada. Brevemente relatado. Decido. A Portaria GPR no 334, de 06 de fevereiro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 20 a 24 de fevereiro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. (grifo nosso) Portanto, em se tratando de habeas corpus, apenas estará sujeita à apreciação em regime de plantão judicial, a tutela jurisdicional cuja urgência exija a análise imediata, sob pena de perecimento do direito. No caso em apreço, a despeito de o paciente ser portador de doença oftalmológica degenerativa (Ceratocone - CID 10, H18.6), os elementos de prova carreados aos autos não se mostram suficientes para demonstrar que a análise da tutela liminar pelo eminente Desembargador a quem coube, por distribuição regular, a relatoria do presente habeas corpus, poderá causar-lhe dano irreparável ou de difícil reparação. Portanto, não estando caracterizado o fundado receio de perecimento do direito vindicado na inicial, não há razão para que a tutela liminar seja apreciada no plantão judicial. Com essas considerações, deixo de examinar, em regime de Plantão Judicial, a pretensão de concessão de liminar no presente habeas corpus. Intime-se. Após, encaminhem-se os autos ao eminente Relator originário no início do próximo expediente forense. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2023. Desembargadora CARMEN BITTECOURT Relatora